Tribunal: TJDFT
Processo: 0704914-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704914-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO DE JESUS SOUZA AGRAVADO: ROMULO PEREIRA BRANDAO NETO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO DE JESUS SOUZA contra decisão proferida pela Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0712641-14.2017.8.07.0001, rejeitou os Embargos à Execução e a Impugnação à penhora apresentados. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível conhecimento parcial do recurso, por inovação recursal, no que se refere à alegação de impenhorabilidade de valor depositado em conta poupança. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025 14:54:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador